Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, POR QUATRO VEZES, DE LESÃO CORPORAL, POR DUAS VEZES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, E DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. NÃO ADMISSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Não se admite a impetração em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelares diversa da prisão, porquanto já examinado em habeas corpus anteriores e em relação ao qual não houve alteração fática e nem mudança na fundamentação quanto à necessidade da segregação cautelar. Ademais, não se tratando de impugnação da decisão que revisou a necessidade da segregação, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, já objeto de habeas corpus anterior, cuida-se o writ, nesse ponto, de reiteração de pedido.
2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal.
3. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS e da ocorrência de falha técnica do sistema, bem como não se verificando desproporcionalidade na prisão, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente porque designada audiência por videoconferência em continuação para o dia 03/08/2020, estando o feito na iminência de ter concluída a sua instrução.
4. Habeas corpus admitido em parte, e nessa extensão, ordem denegada.